Tribunal: TJSP
Processo: 1029237-69.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Seguro de proteção financeira – Abusividade – Reconhecimento – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972, na forma do artigo 1.036 do CPC – Ausência de prova de liberdade na contratação – Restrição à escolha da seguradora – Ônus que cabia à ré, do qual não se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) –

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Seguro de proteção financeira – Abusividade – Reconhecimento – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972, na forma do artigo 1.036 do CPC – Ausência de prova de liberdade na contratação – Restrição à escolha da seguradora – Ônus que cabia à ré, do qual não se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Registro de contrato e avalição do bem – Adoção de teses fixadas no julgamento dos REsp nos 1.578.553-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018, STJ) e 1.639.259-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018, STJ), na forma do art. 1036 do CPC – Tarifas e Despesas contratadas sem a demonstração da efetiva prestação dos respectivos serviços – Cobranças abusivas – Reconhecimento – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029237-69.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado
LUIZ CARLOS VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029237-69.2017.8.26.0001 -Voto no 39331
2
Apelação Cível no 1029237-69.2017.8.26.0001
Apelante
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelado
Luiz Carlos Vieira
Comarca
São Paulo 6a Vara Cível do Foro Regional de Santana

Voto no 39331
Revisional
Cédula de Crédito Bancário
Seguro de
proteção financeira
Abusividade
Reconhecimento

Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp
1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972, na forma do
artigo 1.036 do CPC Ausência de prova de liberdade na
contratação Restrição à escolha da seguradora Ônus que
cabia à ré, do qual não se desincumbiu (artigo 373, II do
CPC) Registro de contrato e avalição do bem Adoção de
teses fixadas no julgamento dos REsp nos 1.578.553-SP
(Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018, STJ)
e 1.639.259-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
12/12/2018, STJ), na forma do art. 1036 do CPC Tarifas e
Despesas contratadas sem a demonstração da efetiva
prestação dos respectivos serviços Cobranças abusivas
Reconhecimento Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252
- Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Vistos,
A r. sentença de fls. 167/174 integrada pela decisão de
fls. 197/198 julgou procedente em parte a ação de revisão contratual, para o fim de
declarar a abusividade da cobrança das tarifas de registro de contrato (R$ 101,54) e
avaliação de bem (R$ 275,00), bem como do seguro de proteção financeira (R$
1.534,39) e, consequentemente, condenar a ré na devolução simples dos aludidos
valores, devidamente corrigidos desde a propositura da ação, pelos índices da Tabela
Prática do TJSP, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;
como ambas as partes decaíram de parte do pedido, nos termos do artigo 86 do
Código de Processo Civil, foram condenadas no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, na
proporção de 50% para cada.
Apela a ré buscando a reversão do julgado nos capítulos
em que sucumbiu, sob o fundamento de que não há nenhuma irregularidade, e ainda,
não há comprovação de que o banco tenha deixado de prestar o serviço contratado
nos termos da avença; que o registro foi devidamente realizado, assim como a
avaliação e o seguro esteve sempre à disposição do autor; que não pode o Judiciário
alterar cláusulas contratuais livremente entabulada entre as partes; (fls. 201/211).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029237-69.2017.8.26.0001 -Voto no 39331
3

Processado, recebido e respondido o recurso (fls.
218/221), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
Inicialmente, não prospera a alegação de que a ré seria
parte ilegítima para restituir os valores cobrados em razão do seguro de proteção
financeira, vez que há prova nos autos de que o oferecimento dessa modalidade de
seguro se deu exclusivamente por ato de seus prepostos, inclusive se valendo de
papel timbrado do próprio Banco Santander, a teor do documento de fls. 31/34.
Aliás, referida matéria
cobrança do seguro de
proteção financeira foi julgada em conformidade com a tese fixada pelo C. STJ em
sede de recurso especial repetitivo.
No caso, a apelante sequer traz qualquer peculiaridade
do caso que pudesse afastar as conclusões fundamentadas pelo juízo singular, a
saber, não afasta a tese de que houve abusividade na cobrança de seguro ou sequer
deduz que tenha sido dado ao autor a oportunidade de contratar o mesmo serviço
com outra seguradora, de modo a infirmar a reconhecida prática abusiva de impor a
referida contratação com o mesmo grupo econômico da instituição financeira,
demonstrando que a liberdade de contratação pelo autor não foi restringida de forma
indevida. Referidas provas não vieram aos autos.
Nesse sentido, concluiu a magistrada: “Quanto ao
seguro, considerando a tese firmada pelo aludido repetitivo, de rigor o
reconhecimento da existência da abusividade. Não se verifica dos autos que foi dada
oportunidade ao consumidor de excluir aludido encargo do contrato, o que
caracteriza a venda casada. O valor de R$ 1.534,39, portanto, deverá ser abatido do
contrato.”, fls. 170.
Aliás, com relação à cobrança de seguro, o STJ, em
julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema
972), firmou a seguinte tese:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029237-69.2017.8.26.0001 -Voto no 39331
4
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. (...) 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO.” (REsp 1639259 / SP, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, 12/12/2018).
Sabe-se que o seguro de proteção financeira é um
benefício ao consumidor, a contratação é considerada ilegal caso não tenha sido dada
a ele a oportunidade de contratar o mesmo serviço com outra seguradora,
reconhecendo-se como abusiva a prática de impor aquela do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, bem como o preço estipulado, de forma que a
sua liberdade de contratação foi restringida de forma indevida, como é a hipótese dos
autos.
Relevante consignar, inclusive, nesse sentido, que do
voto condutor do REsp no 1639259/SP, consta o seguinte trecho: “A inclusão desse
seguro nos contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, até porque
não se trata de um serviço financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer,
litteris: (...) No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos
representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de
proteção financeira como uma cláusula optativa. (...) Apesar dessa liberdade de
contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando
o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a
contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição
financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra
seguradora, à escolha do consumidor.”
A prova de que o autor tinha a possibilidade de
contratar com seguradora distinta cabia à ré (art. 373, inciso II, do CPC), o que não
logrou fazer, já que os documentos juntados não indicam a liberdade de escolha de
outro contratante/seguradora.
As cobranças previstas em contrato a título de Tarifa de
Registro de Contrato e Avaliação de Bem também não poderiam subsistir.
Sobre a matéria, em recente julgado (REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029237-69.2017.8.26.0001 -Voto no 39331
5
1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018), na forma do art.
1036 do CPC (art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973), o Colendo Superior
Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê
a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.”.
Nos termos do julgado acima referido, conquanto “a
priori” seja válida a pactuação de Tarifa de Registro de Contrato (item 2.3), bem
como a Avaliação do Bem, impõe-se a demonstração por parte do banco de que tais
serviços foram efetivamente prestados de modo afastar a ressalva prevista no item
2.3.1, o que não se verifica ter ocorrido nos autos e justifica o afastamento das
cobranças havidas a esses títulos. Sequer foi juntada cópia do documento do veículo
com o gravame da alienação fiduciária junto ao Detran.
Daí porque se impõe a manutenção da r. sentença, tal
como bem lançada, mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do
RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em
complemento aos do presente voto, inclusive quanto à sucumbência arbitrada.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator